Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Letícia Belem Gomes Réu: Fabio Jose Torres Ciraulo D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Letícia Belem Gomes contra Fabio Jose Torres Ciraulo com pedido de rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0701126-10.2021.8.07.0011. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a autora demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor das custas do processo e do depósito do art. 968, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator